Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720968-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RONALDO BARBOSA APELADO: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 41137411, in verbis: "Trata-se de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais em que a requerente APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II pleiteia o recebimento do crédito decorrente dos serviços prestados à aluna Ranielly Pereira Barbosa, filha do requerido JOSÉ RONALDO BARBOSA, diante do inadimplemento das mensalidades escolares vencidas em 10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015 e 10/12/2015, e não pagas. Informa que o valor atualizado do débito, nos termos contratuais, alcança o montante de R$ 7.013,78 (sete mil, treze reais e setenta e oito centavos), atualizada até o dia 01/07/2020, conforme demonstrativo do cálculo (id 67316651). Em decorrência dos fatos narrados, postula a condenação do demandado ao pagamento da importância devida, acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Com a inicial, foram anexados documentos. Foram recolhidas as custas iniciais (id 67316676). Citada, a parte demandada apresentou embargos (id 124931992) aduzindo, no mérito, que reconhece a dívida, mas não possui condições de arcar com o pagamento do valor total com juros, uma vez que tem como única fonte de renda, frente à promoção da subsistência da sua família, os serviços prestados como motorista de aplicativo. Apresenta, ainda, proposta de acordo para pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais) a partir do mês de maio/2022, com a predefinição de aumento desse valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do mês de novembro/2022, ou o pagamento das parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a partir do mês de novembro/2022 até sanar toda a dívida. Postula a concessão da gratuidade da justiça. A parte autora apresentou réplica, recusando a proposta apresentada, com contraproposta para pagamento (id 125772725). A parte requerida recusou a contraproposta e ofereceu nova proposta de acordo (id 127220548). Novamente, houve recusa da requerente e nova contraproposta (id 128601762). A parte requerida não aceitou e propôs novo acordo (id 129817897). A requerente, no id 130308686, informou que não há viabilidade de se firmar qualquer acordo e requereu a realização de medidas constritivas para satisfação do débito." Acrescento haver sido deferida a gratuidade de Justiça ao réu. Rejeitados os embargos, o pedido inicial foi julgado procedente, para constituir "de pleno direito o título executivo judicial pelo valor de R$ 7.013,78 (sete mil, treze reais e setenta e oito centavos), a ser atualizado a partir da planilha apresentada no id 67316651, acrescido de correção monetária segundo índices esposados pelo TJDFT e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos computados a partir do respectivo vencimento, sem prejuízo da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito". Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O réu "apela" (ID 41137418), limitando-se a propor novo acordo. "Contrarrazões" no ID 41137422. A autora impugna o deferimento da gratuidade de Justiça ao réu, discorda da proposta de acordo apresentada e requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. Dispensado o preparo (art. 98, § 1o, I, do CPC). É o relatório do necessário. Decido. Minimamente estranho o teor da petição de ID 41137418, inadequadamente chamada de "recurso de apelação" porque, a rigor, de recurso não se trata. Com efeito, a peça se limita a fazer um histórico do processo para, ao fim, apresentar proposta de acordo – o que poderia ser realizado extrajudicialmente, ou por simples petição, na primeira instância. Não há impugnação aos fundamentos da sentença. Não há insurgência da parte quanto ao conteúdo da decisão. Não há pedido de reforma. Não há recurso. Prejudicado, desse modo, o pleito de revogação da gratuidade de Justiça, formulado em sede de "contrarrazões". Inoportunas, outrossim, a meu sentir, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do réu por litigância de má-fé, uma vez que a perplexidade da situação decorre muito mais diretamente do desaviso da causídica do que, em si, de escuso objetivo de seu cliente. Qualquer dessas penalidades apenas implicaria a piora ainda mais significativa à já delicada condição financeira do réu, o que, por derradeiro, não seria interesse sequer da autora, que intenciona ver seu crédito adimplido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator